Tribunal: CARF
Processo: 13708.000396/2003-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-07-08

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13708.000396/2003-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.844 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de junho de 2024
Recorrente
TELEMAR S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
DESPACHO DECISÓRIO. AUSÊNCIA DE INCERTEZAS SOBRE O
DIREITO CREDITÓRIO RECONHECIDA PELA AUTORIDADE FISCAL.
A ausência de indícios que infirmem o direito creditório deve dar ensejo ao
reconhecimento do direito creditório, sendo inapto para sustentar a negativa de
homologação das compensações sob argumento de prudência fiscal.
A atividade de fiscalização é ônus de elevada importância para a estabilização
das relações jurídicas, e a ausência de tempo hábil para aprofundar a
fiscalização na busca por eventuais inconsistências do direito creditório deve
levar à homologação das compensações. O Despacho Decisório não pode ter
sua importância esvaziada por meio de seu uso como mera ferramenta
arrecadatória para impedir a homologação tácita quando a fiscalização não
logra êxito em identificar inconsistências no direito creditório dentro do prazo
legal.
A análise consolidada em minucioso Relatório de Diligência confirmando a
ausência sequer de suspeitas capazes de infirmar o direito creditório demanda
seu reconhecimento integral.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13708.000396/2003-21
Fl. 2491
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.844 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13708.000396/2003-21

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Eduardo Genero Serra,
Lucas Issa Halah, Alexandre Evaristo Pinto, Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se, na origem, de Declarações de Compensação (entregues em formulário de
papel) apresentadas pelo contribuinte em março de 2003, nas quais se utilizou crédito de saldo
negativo de imposto sobre a renda da pessoa jurídica (IRPJ) e de contribuição social sobre
o lucro líquido (CSLL), em valores respectivamente iguais a R$ 23.441.045,99 e R$
19.237.056,16 referentes ao ano-calendário 2002, para quitar débitos de PIS e COFINS de
fevereiro de 2003.
O Despacho Decisório de e-fls. 163 não homologou as compensações declaradas
na Tabela I do Parecer Conclusivo que fundamentou o referido despacho. Vejamos a tabela:

Consequentemente, todas as compensações tratadas neste processo principal
deixaram de ser homologadas por força desse despacho decisório, assim como as compensações
de que tratam os processo apensos, vinculados ao resultado do julgamento do processo principal
ora em epígrafe.
Em sessão de julgamento de 25/07/2018, esta turma, sob outra composição,
prolatou a Resolução no 1201-000.521, que converteu o julgamento do processo em diligência,
determinando “que a fiscalização aprofunde a investigação com relação ao saldo negativo de
IRPJ e da CSLL apurados pelo Recorrente na DIPJ/2003, intimando o contribuinte, se for o caso,
no sentido de que:”
“a) Verifique se os prejuízos e bases negativas disponíveis no LALUR da
contribuinte correspondem, de fato, às apurações por ela declaradas em períodos
Fl. 2492
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.844 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13708.000396/2003-21

anteriores, e se estas não foram alteradas em razão de procedimentos fiscais
passados, mediante: 1) identificação dos prejuízos fiscais e bases negativas
integrantes do saldo que a contribuinte entende dispor para compensação, de
modo a determinar o período de apuração inicial das análises; 2) confronto entre
os registros do SAPLI e as DIPJ apresentadas pelo sujeito passivo, com
avaliação dos efeitos de eventuais declarações retificadoras; 3) identificação de
eventuais alterações dos prejuízos fiscais ou bases negativas em razão de
lançamentos tributários, informando a data de formalização destes e o seu
estágio atual, caso contestado; e 4) demonstração da evolução, a cada período
de apuração, dos prejuízos e bases negativas, comparando as informações do
sujeito passivo e aquelas extraídas dos sistemas de controle da RFB;
b) comprove se as receitas financeiras correspondentes ao IRRF deduzido na
DIPJ/2003 foram efetivamente oferecidas à tributação;
c) seja apurado o saldo negativo de IRPJ e CSLL no ano-calendário de 2002 a
partir do lucro real (linha 45 da ficha 09A) e da CSLL total (linha 36 da ficha
17) registrados na DIPJ/2003.”
O julgamento ocorreu por voto de qualidade, tendo o Relator Luis Henrique
Marotti Toselli e os conselheiros Luis Fabiano Alves Penteado, Rafael Gasparello Lima e Gisele
Barra Bossa divergido da conversão em diligência e votando no sentido de dar provimento ao
Recurso Voluntário, diante do contexto fático em que se deu a emissão do Despacho Decisório e
da ausência, reconhecida pela própria administração, de elementos que infirmassem o direito
creditório do Recorrente.
Convertido o julgamento em diligência, a autoridade diligenciante concluiu, no
relatório de fls. 2.423 e 2.424, que não haveria reparos aos números apresentados pelo
contribuinte. Vejamos:
“Assim, respondendo objetivamente ao CARF, informo que não há nenhum reparo
a ser feito aos números declarados pelo contribuinte, no tocante aos totais de saldo
negativo de imposto de renda e Contribuição sobro (sic.) o Lucro Líquido. Neste
exercício o contribuinte não sofreu nenhuma fiscalização.”
O contribuinte manifestou-se relembrando o contexto de emissão do Despacho
Decisório e pugnou pelo provimento do Recurso, considerando que o Relatório de Diligência
confirmou a ausência de qualquer elemento apto a infirmar o direito creditório vindicado.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.
1
Admissibilidade
O juízo de admissibilidade já foi realizado por ocasião da Resolução
1201.000.521, tratando-se de matéria superada.
Fl. 2493
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.844 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13708.000396/2003-21

2
Direito
Sou partidário do posicionamento perdedor por voto de qualidade quando da
prolação da Resolução no 1201-000.521, com a ressalva de que a meu ver trata-se de questão que
enseja a nulidade do despacho decisório por vício material.
Assim, adoto-o, transcrevendo o voto do Relator daquela Resolução, a seguir:
Voto Vencido
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator.
O crédito requerido diz respeito a Saldos Negativos de IRPJ e CSLL, referentes ao
ano-calendário de 2002, pleiteados inicialmente no montante total de
R$38.627.526,70, por meio de DCOMP entregue em 13/03/2003.
Em 05/04/2004, a Recorrente apresentou DCOMP Retificadora, informando
crédito de R$ 42.678.102,18. Também houve ajustes nos valores dos saldos
negativos nas DIPJ, tendo sido a última retificadora (3) entregue em 17/12/2004
com indicação dos saldos ajustados.
As compensações formalizadas com os referidos Saldos Negativos foram reunidas
e objeto de encaminhamento à DIPAC/DEFIC/RJO, uma vez que houve proposta
de diligência (fls. 144/146) específica para exame da escrituração fiscal e contábil
da interessada a fim que se verificasse a regularidade do direito creditório em
questão.
Em 06/10/2006, a empresa recebeu Termo de Diligência Fiscal (fls. 148),
solicitando:
1-Livro Razão (IN 86/2001,regulamentada pelo ato declaratório executivo
Cofis 15/2001).
2-Livro de Apuração do Lucro Real (LALUR).
3-Documentação comprobatória, referente as deduções relacionadas na
DIPJ/2003 (pag.13).
Referido termo deixa registrado, ainda, que "outros elementos poderão ser
solicitados no decorrer da ação fiscal".
Às fls. 147 há um despacho sem rigor formal nos seguintes termos:
"informo não ter recebido documentação comprobatória suficiente para
instrução do referido processo, conforme determinado as fls. 89 e 90,
apesar de ter solicitado a empresa (Termo anexado ao processo)."
Nota-se, aqui, que o despacho não indica nenhuma ausência de atendimento
propriamente dita, mas revela, isto sim, apenas que não teria havido entrega
suficiente de documentação, o que a meu ver são coisas bem diferentes.
Fl. 2494
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.844 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13708.000396/2003-21

Pois bem. Cerca de 1 (um) mês depois, em 09/11/2007, há registro de que os
autos foram encaminhados (fls. 149) a outro auditor fiscal designado para
que fosse realizada, ou melhor, para que fosse dada continuidade à
diligência.
Não custa lembrar, nesse ponto, que houvera até então apenas a emissão de
um único termo de intimação, que indica apenas o início do trabalho fiscal
e, principalmente, do qual há dúvidas sobre o teor do atendimento.
Em seguida, por meio de despacho datado de 30/01/2008 (fls. 150/152) e
transcrito abaixo na íntegra , o auditor fiscal responsável se certificou acerca
da impossibilidade de realizar a diligência em tempo hábil, propondo o
encaminhamento do presente processo em face da não localização de
indícios que ensejassem uma fiscalização na empresa. Veja:
(1) Foi solicitado, nas fls. 93v, que fosse efetuada diligência nos moldes,
da OS SRRF07 n° 01/2004, a fim de atender o despacho de fls. 89 e 90,
que determinou:
"que se apure mediante exame da escrituração contábil e fiscal da
interessada, o efetivo valor do saldo negativo de IRPJ e de CSLL
referente ao ano calendário de 2002, verificando se a base de cálculo do
IRPJ e da CSLL e o IRPJ e CSLL devidos foram corretamente apurados;
se os rendimentos advindos das aplicações financeiras realizadas
naquele ano foram efetivamente oferecidos à tributação, nos termos do
art. 231, III, do RIR/99; se as deduções efetuadas na apuração daqueles
saldos credores encontram-se lastreadas em documentação hábil e
idônea comprobatória de sua existência e efetividade; se os eventuais
saldos negativos foram utilizados para compensações em anos
subseqüentes e demais verificações que entender cabíveis.,
Por oportuno, ressaltamos que o presente processo devera ser devolvido
a esta EQPEJ/DIORT, após diligência, no prazo previsto no segundo
passo da aludida Ordem de Serviço, para finalização da análise quanto
à compensação pleiteada " (grifei)
(2)Como se pode depreender da capa do p.p., a data de protocolização
foi no dia 13/03/2003;
(3) Conseqüentemente, o prazo fatal para homologação tácita da
compensação se dará em 13/03/2008 e o prazo aludido na OS (60 dias
antes da data de homologação) se deu em 14/01/2008;
(4) Por outro lado, o presente pedido de diligência chegou ao Grupo 33,
oriundo da DIFIS II desta Delegacia de Fiscalização, apenas no dia
12/11/2007 (fls. 93v), a dois meses do prazo para devolução;
(5) O pedido de diligência da EQPEJ/DIORT à DEFIC se deu em
12/08/J2005 (fls. 90) e após trânsito na DIPAC/DEFIS e DIFIS
Fl. 2495
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-006.844 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13708.000396/2003-21

II/DEFIC, foi encaminhado para este Grupo, sem que qualquer
verificação tenha sido feita;i
(6) Na diligência efetuada pela DIFIS II, foi lavrado um Termo de
Intimação (fls. 93) em 06/10/2006, sem que tenha havido resposta por
parte do contribuinte,» fato este informado no despacho de fls. 92;
(7) Da análise do pedido de diligência, transcrito no item (1) deste
despacho, pode-se constatar facilmente que se trata de procedimentos
típicos de fiscalização, pela abrangência enorme que alcançam;
(8) A simples parcela "verificando se a base de .cálculo do IRPJ e da
CSLL e o IRPJ e CSLL devidos foram corretamente apurados" do pedido
em questão se traduz em análise de todas as receitas e todas as despesas
escrituradas, fora todas, as exclusões e adições ao lucro líquido para
fins de apuração do Lucro Real, tarefa essa de grandeza ímpar;
(9) As próprias fiscalizações, ao serem programadas, selecionam
determinados aspectos a serem auditados, revelando indícios de
irregularidades;
(10) Ressalte-se que a empresa, observados os pressupostos de
conveniência e oportunidade pela DIPAC/DEFIS, não foi selecionada
para ser fiscalizada no ano calendário de 2002, o que indica não terem
sido detectados, em análise parametrizada, indícios de irregularidades
na apuração do IRPJ e CSLL devidos;
(11) Tendo em vista o porte da empresa em questão, com receita bruta
de mais de R$ 15.000.000.000,00 (quinze bilhões de reais), com 16 filiais
espalhadas por todo o território nacional, tal tarefa tem duração
prolongadíssima;
(12) Se um MPF de Fiscalização normal, com aspectos pontuais a serem
analisados, tem prazo de execução 120 dias, que quase sempre são
prorrogados, qual tempo seria necessário para verificação tão ampla?
De certo, não menos que um. ano;
(13) Desta forma, reputo o atendimento do pedido de fls. 89 e 90
impraticável, pela exigüidade de tempo (exatos 122 dias, compreendidos
entre o dia 13/J1/2007 e 14/01/2008);
(14) Ainda que fosse tal prazo estendido até o dia 13/03/2008, não seria
possível o atendimento solicitado;
(15) Desta forma, proponho o encaminhamento do presente processo à
DIORT/EQPAJ/DERAT/RJO, para prosseguimento, informando da
impossibilidade de atendimento por parte deste Grupo 33 e, por
conseqüência, desta DIFIS I.
Fl. 2496
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-006.844 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13708.000396/2003-21

Convém notar que não houve intimação regular desse despacho à Recorrente, em
contrariedade ao que dispõem os artigos 27, 29, 39 e 44, todos da Lei n.
9.784/1999, verbis:
"Art. 27. O desatendimento da intimação não importa o reconhecimento da
verdade dos fatos, nem a renúncia a direito pelo administrado. Parágrafo
único. No prosseguimento do processo, será garantido direito de ampla defesa
ao interessado.
Art. 29. [...]§ 2o Os atos de instrução que exijam a atuação dos interessados
devem realizar-se do modo menos oneroso para estes.
"Art. 39. Quando for necessária a prestação de informações ou a apresentação
de provas pelos interessados ou terceiros, serão expedidas intimações para esse
fim, mencionando-se data, prazo, forma e condições de atendimento."
"Art. 44. Encerrada a instrução, o interessado terá o direito de manifestar-se
no prazo máximo de dez dias, salvo se outro prazo for legalmente fixado."
O que ocorreu, após a negativa da autoridade competente, foi a emissão de Parecer
Conclusivo de fls. 159/162 por outra equipe da Receita Federal (Diort),
manifestando-se favoravelmente à cobrança dos montantes compensados, sob a
falsa premissa de que a Recorrente, mesmo regularmente intimada, não teria
comprovado o alegado direito creditório.
Há, a toda evidência, uma repentina "mudança de rumo" pela Administração
Pública, que, ao invés de caminhar no sentido de homologar o feito do contribuinte,
afinal este não teria sido incluído na lista de empresas alvo de fiscalização, optou
por simplesmente negar as compensações.
Já nas manifestações de inconformidade a contribuinte, dentre outros argumentos,
questiona o critério de procedimento adotado, notadamente a recusa da diligência.
Ademais, apresenta "documentação básica" do Saldo Negativo, composta de DIPJ,
Balancetes Contábeis, LALUR, Resumo do Livro Razão e Demonstrativos; e ainda
tece comentários gerais sobre a apuração dos seus Saldos Negativos.
A decisão de piso, por sua vez, não se atentou aos detalhes dos antecedentes,
notadamente a cronologia dos fatos prévios ao despacho decisório, e foi, com a
devida vênia, singela na argumentação sobre a documentação apresentada pela
empresa. Em suas palavras:
No caso presente, a interessada, embora regularmente intimada para tal,
deixou passar em branco a oportunidade de demonstrar seu direito, ônus que
lhe é imposto pela lei. Agora, em sede de impugnação, a defesa afirma (i) que
seu crédito já fora declarado em DIPJ entregue tempestivamente e (ii) que o
auditor responsável por empreender nova diligência afirmara que o fato desta
Secretaria não ter pré-questionado os valores declarados depõe pela ausência
de indícios de irregularidades. Sobre tais argumentos, cumpre observar,
primeiramente, que, por óbvio, dados declarados não suprem a apresentação
de documentos que permitam efetivamente concluir pela apuração do saldo
negativo; depois, a inexistência de indício contrário ao interesse do
contribuinte é bem diferente da existência de prova a favor, que, in casu, é
requisito legal para a homologação expressa da compensação.
Fl. 2497
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-006.844 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13708.000396/2003-21

o art. 4o da Lei n.° 9.784/99 estabelece como dever do contribuinte a prestação
de informações que lhe forem solicitadas para o esclarecimento dos fatos.
Vejamos:
[...]A lacuna probatória que impediu a anuência do fisco com a compensação
efetivada poderia ter sido suprida nesta instância de julgamento, desde que a
interessada carreasse aos autos extrato da escrituração fiscal que
demonstrasse o seu direito creditório, o que fez apenas na aparência, ao
mencionar na impugnação a juntada dos documentos de fls. 626/713, que, diga-
se, em nada lhe socorrem, até mesmo pela ausência na peça de bloqueio de
argumentação que permita inferir, a partir das informações estampadas
naqueles documentos, a existência do direito creditório pretendido.
A decisão de piso definitivamente não se atentou à inobservância das normas acima
apontadas e que regulamentam o processo administrativo federal, bem como
ignorou os vícios e falácias cometidos em tornos dos fatos.
Não há dúvidas de que, em relação aos processos de compensação, o ônus da prova
do direito creditório compete aquele que o alega, a quem tem o dever de responder,
atender as intimações e comprovar o direito creditório que postula, mas isso deve
ser feito dentro de um regular procedimento ou processo administrativo.
O despacho decisório, nesse caso concreto, simplesmente presumiu que a
contribuinte não teria atendido à fiscalização e, conseqüentemente, não teria
comprovado o crédito, em total contrariedade aos fatos narrados e todo histórico
ora relatado.
Entendo, porém, que jamais poderia a autoridade fiscal responsável ter
prescindindo da diligência prévia que lhe foi determinada. Quando a autoridade
fiscal se certificou que a Recorrente estava regular, não havendo contra ela sinais
ou ordem para uma fiscalização, a conseqüência natural seria o deferimento dos
valores declarados e requeridos como Saldos Negativos, e não o contrário, ou seja,
o indeferimento do pleito.
O dever de investigação, nesse caso concreto, partiu da própria autoridade. Trata-se
de ato vinculado que não poderia ter sido desprezado.
De acordo com precedente do antigo 1oConselho de Contribuintes:
PAF PRINCIPIO INQUISITÓRIO.
O dever de investigação decorre da necessidade que tem o fisco em provar a
ocorrência do fato constitutivo do seu direito de lançar. Sendo seu o encargo de
provar a ocorrência do fato imponível, para exercício do direito de realizar o
lançamento, a este corresponderá o dever de investigação com o qual deverá
produzir as provas ou indícios segundo determine a regra aplicável ao caso.
(CARF 1a. Seção / 2 a . Turma da 1 a . Câmara / ACÓRDÃO 110200.499 em
03/08/2011)
Em outra oportunidade o CARF foi ainda mais elucidativo:
LANÇAMENTO.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
PROVAS.
INSTRUÇÃO
INSUFICIENTE.
Fl. 2498
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-006.844 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13708.000396/2003-21

A acusação fiscal consubstanciada no auto de infração é procedimento
inquisitório que deve vir completo. Deve ser cancelada a autuação que não
venha acompanhada das provas da infração imputada ao contribuinte. É defeso
à autoridade julgadora aperfeiçoar o lançamento pela juntada aos autos de
documentos que deveriam basear a autuação fiscal. Recurso Voluntário
Provido Crédito Tributário Exonerado. (ACÓRDÃO: 1401001.840)
Nesse contexto, entendo que a DRJ jamais poderia ter perdido de vista que houve
pedido específico de diligência tendente a verificar o saldo negativo que se buscou
compensar (e que, diga-se, sempre esteve declarado em DCOMP e DIPJ), mas esta
diligência simplesmente foi recusada pela própria Receita Federal.
Salta aos olhos, nessa situação particular, que o auditor fiscal, embora tenha
registrado que não teria tempo hábil para concluir uma diligência de tal magnitude,
atestou expressamente que a Recorrente é empresa de grande porte, não incluída no
rol de política de fiscalização do ano calendário autuado, possuidora de indícios de
regularidade e que sua apuração constitui tarefa complexa, razão pela qual
demandaria tempo considerável, mas não disponível para assim proceder.
Ao assim proceder, entendo que o r. despacho indica, ainda que de forma implícita,
uma manifestação fiscal em prol da homologação das compensações, razão pela
qual não poderia ter sido ignorado.
Ao contrário do que quer fazer crer o despacho decisório, assim como a decisão de
piso, não houve "não atendimento" ou "recusa de resposta" a uma efetiva
fiscalização, pois esta fiscalização inerente à diligência nunca existiu.
Superada essa questão, e a título meramente argumentativo, necessária uma
indagação, notadamente no que diz respeito à forma de comprovação documental
do crédito pleiteado pelo contribuinte diretamente na via contenciosa: como se
faria esta comprovação espontânea, considerando tratar-se de empresa que faturou
cerca de R$15 bilhões, opera em 16 (dezesseis) estados, possui diversos incentivos
fiscais e registra receitas e despesas das mais variadas espécies?
A DRJ recusou a tentativa inicial de prova apresentada pela Recorrente (Dipj e
escrituração), mas não indicou nenhuma razão material para essa negativa. Não há
motivação explícita e congruente no Acórdão acerca de que documentos seriam
aptos, qual seriam os pontos de investigações, enfim, o que de fato não foi entregue
e o que não foi respondido, o que a meu ver apenas corrobora que o procedimento
fiscal é nulo desde sua origem.
Feitas essas considerações, entendo que já ocorreu a homologação tácita das
compensações, razão pela DOU PROVIMENTO ao RECURSO VOLUNTÁRIO.”

Em apertada síntese, entendo que a ausência de indícios que infirmem o direito
creditório deve dar ensejo ao reconhecimento do direito creditório, sendo inapto para sustentar a
negativa de homologação das compensações sob argumento de prudência fiscal, prática que
macula o despacho decisório de nulidade por vício material.
Fl. 2499
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-006.844 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13708.000396/2003-21

A atividade de fiscalização é ônus de elevada importância para a estabilização das
relações jurídicas, e a ausência de tempo hábil para aprofundar a fiscalização na busca por
eventuais inconsistências do direito creditório deve levar à homologação das compensações.
O Despacho Decisório não pode ter sua importância esvaziada por meio de seu
uso como mera ferramenta arrecadatória para impedir a homologação tácita quando a
fiscalização não logra êxito em identificar inconsistências no direito creditório dentro do prazo
legal.
De toda forma, valendo-me do art. 59, parágrafo 3o do Decreto no 70.235-72 e em
atenção ao princípio da colegialidade, não poderia deixar de notar que os quesitos formulados
pela Resolução foram respondidos pela autoridade diligenciante, todos em favor do contribuinte.
O primeiro quesito inquiria sobre a verificação dos prejuízos fiscais e bases
negativas de CSLL, buscando verificar se os valores informados no LALUR corresponderiam às
apurações por ele declaradas em períodos anteriores, mediante conferência do sistema SAPLI
face às DIPJs, e identificação de eventuais mutações decorrentes de lançamentos tributários.
Vejamos:

“a) Verifique se os prejuízos e bases negativas disponíveis no LALUR da
contribuinte correspondem, de fato, às apurações por ela declaradas em períodos
anteriores, e se estas não foram alteradas em razão de procedimentos fiscais
passados, mediante: 1) identificação dos prejuízos fiscais e bases negativas
integrantes do saldo que a contribuinte entende dispor para compensação, de
modo a determinar o período de apuração inicial das análises; 2) confronto entre
os registros do SAPLI e as DIPJ apresentadas pelo sujeito passivo, com
avaliação dos efeitos de eventuais declarações retificadoras; 3) identificação de
eventuais alterações dos prejuízos fiscais ou bases negativas em razão de
lançamentos tributários, informando a data de formalização destes e o seu
estágio atual, caso contestado; e 4) demonstração da evolução, a cada período
de apuração, dos prejuízos e bases negativas, comparando as informações do
sujeito passivo e aquelas extraídas dos sistemas de controle da RFB;”

Em resposta ao primeiro item, a autoridade diligenciante concluiu que o
contribuinte possuía saldos suficientes para uso nas compensações. Vejamos o excerto do
Relatório de Diligência:
“A realização do primeiro item foi feito com a consulta aos arquivos da
RFB que controlam os prejuízos fiscais e as bases negativas. O objetivo
era saber se havia saldo para ser utilizado como compensação de prejuízo
e base negativa de exercício anteriores. Trata-se de um direito do
contribuinte de abater 30% do lucro do exercício com prejuízos e bases
negativas de outros exercícios. O contribuinte possuía saldos suficientes
para usa-los nas compensações. Segundo demonstrado nas folhas
2391/2393, ele possuía os R$ 84.902.231,38 de saldos com prejuízo e
Fl. 2500
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-006.844 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13708.000396/2003-21

base negativa de exercício anteriores para compensar 30% do lucro de R$
283.007.437,93.”
Já no segundo item, buscava-se saber se as receitas financeiras correspondentes ao
IRRF integrante do Saldo Negativo teriam sido oferecidas à tributação.
“b) comprove se as receitas financeiras correspondentes ao IRRF deduzido na
DIPJ/2003 foram efetivamente oferecidas à tributação;”
O Relatório de Diligência confirmou que sim:
“Quanto as receitas financeiras, verifica-se nas folhas 2.394/2.422 que o total de
receita obtidas de fontes que retiveram imposto na fonte do contribuinte é
inferior ao valor de receita financeira declarada (R$ 300.386.122,11 contra R$
236.706.198,75). Não há como, portanto, questionar a tributação da
integralidade das receitas financeiras.”
Por fim, no terceiro item, determinava-se a apuração dos Saldos Negativos de
IRPJ e CSLL relativos ao ano-calendário de 2002.
“c) seja apurado o saldo negativo de IRPJ e CSLL no ano-calendário de 2002 a
partir do lucro real (linha 45 da ficha 09A) e da CSLL total (linha 36 da ficha
17) registrados na DIPJ/2003.”
A autoridade diligenciante confirma os valores informados pelo contribuinte:
“A apuração do saldo negativo de IRPJ e CSLL a partir da base real de cada tributo
(a que sofre a incidência da alíquota, não merece nenhuma observação. Reflete os
valores lançados.”
Pelo exposto, não remanesce qualquer dúvida apta a infirmar o direito creditório
do contribuinte, como se anunciava desde os atos que antecederam a emissão do Despacho
Decisório.
O Relatório de Diligência até traz de ofício questionamentos ultra petitos sobre
determinados lançamentos feitos no LALUR e na contabilidade, que causaram estranhamento à
autoridade a despeito de terem sido esclarecidos pelo contribuinte.
De todo modo, concluiu não só que tratar-se-iam de questionamentos “inócuo
para este relatório” como também que seriam inaptos a infirmar o direito creditório do
contribuinte.
Assim, análise do Relatório de Diligência leva à mesma conclusão, pelo
provimento meritório do Recurso Voluntário.
3
Dispositivo
Pelo exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário, reconhecendo
integralmente o direito creditório homologando as compensações em questão até o limite do
crédito disponível.
Fl. 2501
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-006.844 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13708.000396/2003-21

(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah

Fl. 2502
DF CARF MF
Original